Tribunal: TJSP
Processo: 2003431-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência em face de decisão que deferiu a penhora de dinheiro, via BACENJUD, ante a recusa do Município em relação ao bem ofertado - Preferência do dinheiro conforme previsto no art. 11 da Lei no 6830/80 – Decisão mantida – Recurso improvido.